Tribunal: TJES
Processo: 0000576-79.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-01-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-79.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA ANASTACIO DE LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000576-79.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANGELA MARIA ANASTACIO DE LIMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO sobre pedido de reconhecimento de nulidade em sucessivas renovações de contrato de servidor em regime de designação temporária, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas. A parte autora teve sua primeira contratação em 2002, tendo cerca de 15 contratações e com 131 meses trabalhados.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, JULGANDO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora requer a declaração de nulidades das reiteradas contratações realizadas pela Administração Pública Municipal por meio de contratação temporária.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

Cito a Sentença:
“Versam os autos sobre pedido de reconhecimento de nulidade em sucessivas renovações de contrato de servidor em regime de designação temporária, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas. Pois bem. No presente caso, entendo que o pedido deve ser improcedente. Ao compulsar os autos, verifico que as renovações do contrato de designação temporária do autor foram decorrentes de aprovações diversas em certames distintos, como demonstram os documentos que instruem a contestação. A nulidade só restaria caracterizada em caso de sucessivas renovações do mesmo vínculo, de forma ilícita, ou seja, sem certames. Ocorre que dentre os períodos informados na inicial, houve renovações devidamente justificadas pelo interesse público, que não foi afastado no presente caso, a partir de processos seletivos diversos, o que está de acordo com os preceitos legais e jurisprudenciais. Cada período corresponde a um processo seletivo diferente. Dessa forma, não restou demonstrada nenhuma nulidade nos atos administrativos, de modo que os pagamentos percebidos foram todos de acordo com o regime jurídico aplicado ao cargo temporário ocupado pela parte autora.”

Sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal).

Neste aspecto, o que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de 2002 até 2019, assim por mais de 17 (quatro) anos, sendo 131 meses trabalhados, ou seja, mais de 10 (dez) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO
. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo,
tendo perdurado por menos de três anos
.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial,
a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
.
FGTS
.
AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS
. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO.
DIREITO AO FGTS
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA.
1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo,
a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS
. Para tanto,
é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público
. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a autora demonstra ter sido contratada pelo Requerido para exercer a função de professora nos anos 2002 até 2019.
Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por mais que 4 (quatro) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro

O Enunciado 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Todavia, os contratos celebrado nos anos de 2002 e 2003 devem ser mantidos, sendo nulo somente aqueles que correspondem aos anos de 2004 até o final da contratação.

Ora, quanto aos vínculos dos 02 primeiros contratos (notadamente dos períodos de
04.02.2002 a 19.12.2002 e 03.02.2003 a 01.12.2003
), observa-se elementos indicativos da sua validade, visto que se trata de contratos celebrados com elevado espaço de tempo, portanto compreendo ser compatível com a substituição de profissional em licenças ou férias.

Em relação aos demais contratos, observa-se que houve uma continuidade nas contratações, indicando que a função desempenhada era de necessidade permanente e deveria ter sido objeto de concurso público, o que aponta para elementos indicativos de sua invalidade.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser reformada para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, modificando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
DECLARAR
a nulidade dos contratos após o data 01.02.2006.
CONDENO
o Recorrido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora contados a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e corrigidos monetariamente de acordo com a IPCA-E (EDcl no AgRg no AREsp 584.291/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)”.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)